Tribunal: TJSP
Processo: 0005991-52.2015.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Ação de obrigação de fazer – Aposentadoria especial – Professora readaptada - Correta interpretação do decidido pelo E. STF na ADI no 3772 – Retorno dos autos para eventual adequação ao RE no 1.039.644/SC – Ausência de inovação do julgado no RE no 1.039.644/SC em relação ao entendimento já consolidado da Corte Suprema (ADI no 3772),

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Ação de obrigação de fazer – Aposentadoria especial – Professora readaptada - Correta interpretação do decidido pelo E. STF na ADI no 3772 – Retorno dos autos para eventual adequação ao RE no 1.039.644/SC – Ausência de inovação do julgado no RE no 1.039.644/SC em relação ao entendimento já consolidado da Corte Suprema (ADI no 3772), observando-se, ainda, que o caso que deu suporte à tese julgada em repercussão geral, no tal RE no 1.039.644/SC era relativo à servidora na carreira do magistério, no cargo de professora, que também exerceu outras funções ("Professora Regente de Classe", "Auxiliar de Direção", "Responsável por Secretaria de Escola", "Assessora de Direção" e "Responsável por Turno"), situação, portanto, similar deste caso – Acórdão em revista, portanto, cujo teor não se encontra em desarmonia com a orientação do E. STF – Desnecessidade de retratação para adequação – DECISÃO NÃO RETRATADA.